Tribunal: TJPA
Processo: 0004326-03.2003.8.14.0301
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA: ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. PECÚLIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905- STJ (RESP. 1.495.146/MG). TEMA 810- STF (RE 870.957/SE).I- Na ocasião do julgamento do reexame necessário determinei a fixação dos juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STF no julgamento das ADI?s 4.357 e 4.425, onde o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/90) foi declarado parcialmente inconstitucional, mas teve seus efeitos modulados em decisão datada de 25.03.2015, o que foi mantido na decisão que apreciou os embargos de declaração interpostos pelo IGEPREV. II- O Ministro Relator Luiz Fux, deferiu "excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF", considerando que "a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas" (decisão publicada no DJe de 25/9/2018).III- Não mais persistem os motivos para a suspensão do presente caso, pois os Embargos de Declaração vinculados ao Tema 810- STF (RE 870.957) já foi julgado, conforme demonstrado acima e o Tema 905- STJ (REsp 1.4953146/MG), já transitou em julgado.IV- No julgamento do RE 870.957/SE, o Supremo Tribunal Federal definiu que é inconstitucional a correção monetária com base na caderneta de poupança, sendo inaplicável o art. 1°- F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. E em relação aos juros de mora nas relações jurídicas não-tributárias, entendeu pela possibilidade de utilização do índice da caderneta de poupança.V- O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, especificou quais índices são aplicáveis para cada natureza da condenação, sendo os seguintes índices aplicáveis ao caso em tela: ?2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)?.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESª ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO:
PROCESSO N° 0004326-03.2003.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SENTENCIADA: FRANCISQUINHA DE ALMEIDA VIEIRA
ADVOGADO: MARCO ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS - OAB/PA 18.478
SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO - IGEPREV
PROCURADORA: SIMONE FERREIRA LOBÃO MOREIRA
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. PECÚLIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905- STJ (RESP. 1.495.146/MG). TEMA 810- STF (RE 870.957/SE).
I- Na ocasião do julgamento do reexame necessário determinei a fixação dos juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STF no julgamento das ADI¿s 4.357 e 4.425, onde o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/90) foi declarado parcialmente inconstitucional, mas teve seus efeitos modulados em decisão datada de 25.03.2015, o que foi mantido na decisão que apreciou os embargos de declaração interpostos pelo IGEPREV.
II- O Ministro Relator Luiz Fux, deferiu "excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF", considerando que "a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas" (decisão publicada no DJe de 25/9/2018).
III- Não mais persistem os motivos para a suspensão do presente caso, pois os Embargos de Declaração vinculados ao Tema 810- STF (RE 870.957) já foi julgado, conforme demonstrado acima e o Tema 905- STJ (REsp 1.4953146/MG), já transitou em julgado.
IV- No julgamento do RE 870.957/SE, o Supremo Tribunal Federal definiu que é inconstitucional a correção monetária com base na caderneta de poupança, sendo inaplicável o art. 1°- F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. E em relação aos juros de mora nas relações jurídicas não-tributárias, entendeu pela possibilidade de utilização do índice da caderneta de poupança.
V- O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, especificou quais índices são aplicáveis para cada natureza da condenação, sendo os seguintes índices aplicáveis ao caso em tela: ¿2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)¿.
RELATÓRIO

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
referente ao recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

No presente feito, o Juízo de piso julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança e condenou o IGEPREV ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente à diferença de pecúlio em favor da autora, acrescido de juros e correção monetária.

Os autos subiram para reexame necessário. A turma julgadora proferiu o acordão nº 178.670, onde conheceu e reformou parcialmente a sentença de piso apenas no que se refere aos consectários legais, de acordo com o julgamento proferido pelo STF nas ADI¿s 4357 e 4425.

Na sequência, o IGEPREV opôs embargos de declaração (fls. 78/82).

Devidamente contraarrazoados (fls. 85), os embargos foram conhecidos e improvidos, mantendo-se a decisão embargada, conforme acórdão de fls. 88/90.

O IGEPREV interpôs recurso extraordinário (fls. 91/124).

Contrarrazões às fls. 128/129.

Em decisão de fls. 130, o Presidente do Egrégio Tribunal determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do STF no julgamento do RE 870.947/SE no que diz respeito a modulação dos efeitos da tese fixada ao julgar o Tema 810 da Repercussão Geral.

Posteriormente, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes- NUGEP do TJPA devolveu os autos para a minha relatoria, em razão do pronunciamento da Suprema Corte, que em 03/10/2019 julgou os embargos de declaração, rejeitando-os e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida ( fls. 135/136).

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento do recurso de embargos de declaração interposto pelo IGEPREV, mas sim de adequação do feito ao entendimento firmado em razão do julgamento definitivo do Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG) e do Tema 810 pelo STF (RE 870.957/SE).

Pois bem. Na ocasião do julgamento do reexame necessário determinei a fixação dos juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STF no julgamento das ADI¿s 4357 e 4425, onde o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/90) foi declarado parcialmente inconstitucional, mas teve seus efeitos modulados em decisão datada de 25.03.2015, o que foi mantido na decisão que apreciou os embargos de declaração interpostos pelo Instituto de Previdência.

Posteriormente, as cortes superiores, no julgamento dos recursos paradigmas RE 870.957/SE (Tema 810 STF) e do RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ), fixaram os parâmetros para aplicação dos juros e correção monetária.

Na decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, nos embargos de declaração nº 0003286-92.2014.4.05.9999, o relator deferiu "excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF",
considerando que "a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida
, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas" (decisão publicada no DJe de 25/9/2018).

No entanto, o Excelso Pretório já proferiu decisão em relação a modulação dos efeitos,
in verbis:
¿
Ementa : QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO
. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 44. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.
RE 870947
ED-segundos PROCESSO ELETRÔNICO JULG-03-10-2019 UF-SE TURMA-TP MIN-LUIZ FUX N.PÁG-100 DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020
RE 870947
ED-quartos PROCESSO ELETRÔNICO JULG-03-10-2019 UF-SE TURMA-TP MIN-LUIZ FUX N.PÁG-101 DJe-019 DIVULG

Sendo assim, não mais persistem os motivos para a suspensão do presente caso, pois os Embargos de Declaração vinculados ao Tema 810 - STF (RE 870.957) já foi julgado, conforme demonstrado acima e o Tema 905 - STJ (REsp 1.4953146/MG), já transitou em julgado.

Na sequência, passo a aplicar os juros e correção monetária em consonância com os Temas 810- STF e 905- STJ.

No julgamento do RE 870.957/SE, o Supremo Tribunal Federal definiu que é inconstitucional a correção monetária com base na caderneta de poupança, sendo inaplicável o art. 1°- F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. E em relação aos juros de mora nas relações jurídicas não-tributárias, entendeu pela possibilidade de utilização do índice da caderneta de poupança.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp. 1.495.146/MG, especificou quais índices são aplicáveis para cada natureza da condenação, vejamos:
¿
(...)
2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, a Turma Julgadora, como não poderia deixar de ser, rende-se ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, ao Tema 810- STF (RE 870.957) e ao Tema 905- STJ (REsp 1.4953146/MG), o que acarreta alteração do julgado, conforme acima definido.

Assim, consoante o art. 1.039 do NCPC, desnecessário o retorno dos autos à E. Presidência deste Tribunal, em razão da adequação do presente julgamento.

É o voto.

Belém, 31 de agosto de 2020
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

8